Tribunal: TJMT
Processo: 1020254-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVANTE(S):
INDYCAR ESTACIONAMENTO LTDA - ME
AGRAVADO(S):
MUNICIPIO DE CUIABÁ
Protocolo: 1020254-62.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por INDYCAR ESTACIONAMENTO LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Esp. do Meio Ambiente de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal no 0009931-24.2000.8.11.0041, ajuizada pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante.
Aduz que o Agravado ajuizou a execução fiscal originária, em 27/12/2000, visando o recebimento do crédito não tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa – CDA no 478/1996, referente ao não pagamento de multa por infração ao Código Sanitário e de Posturas (Auto de Infração no 21226/1995) constituído por lançamento de ofício na data de 19/10/1995.
Sustenta que entre a data do lançamento da multa e do ajuizamento da ação transcorreu mais de 5 anos, estando o crédito executado prescrito.
Argumenta que além da ação ter sido ajuizada depois de transcorrido o lustro prescricional, foi determinada a citação da parte executada somente em 01/10/2001, a Carta de Citação foi expedida em 29/01/2002 e a segunda com novo endereço em 10/08/2004.
Assevera que somente em 23/09/2004, a parte executada foi citada, com o compareceu nos autos para nomear bem a penhora.
Assegura que o Exequente rejeitou o bem ofertado em 23/09/2004, oportunidade em que requereu a penhora online, a quo foi indeferida em 29/04/2008.
Argui que em 10/01/2011 (id. 42071101 – Pág. 66), a Fazenda Pública requereu a retificação do polo passivo, assim como a realização de penhora via Sistema RENAJUD e BACENJUD.
Pontua que o Magistrado a quo, em decisão proferida em 14/03/2012, deferiu o pedido de retificação do polo passivo, indeferiu o pedido de via Sistema RENAJUD e BACENJUD, determinou que o exequente indicasse bem a penhora e, depois de decorrido o prazo, a suspensão e arquivamento do feito.
Pontua que depois do despacho determinando a suspensão, feito ficou paralisado por mais de 07 (sete) anos, configurando a prescrição intercorrente.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo-ativo, para suspender a decisão objurgada bem como o tramite da execução fiscal, até o julgamento do presente recurso.
No mérito pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executivodade apresentada pelo Agravante, para reconhecer a prescrição simples ou a prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
Pretende a Recorrente que seja determinada a suspensão do tramite da execução fiscal, até o julgamento do recurso interposto contra a decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora Agravada.
Ocorre que, conforme mencionado alhures, a defesa apresentada pela Agravada é a exceção de pré-executividade, a qual, por não exigir a garantia à execução, em regra, é recebida sem a atribuição de efeito suspensivo no feito executivo.
No entanto, apesar de regra ser no sentido de não ser atribuído efeito suspensivo na execução com essa defesa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o seu deferimento, desde que presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo nos Embargos do Devedor e que haja a garantia do Juízo.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1. A oposição da exceção de pré-executividade pode permitir a suspensão da execução, desde que também haja garantia do Juízo pela penhora. (...) 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no Ag 1.131.064/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 19/05/2011)
Na mesma vertente tem se manifestado os demais Tribunais Pátrios, vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 921 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo, sob fundamento de que a exceção de pré-executividade não possui o condão de suspender a ação, por ausência de expressa previsão legal. (...). Destaca-se que, para suspender-se a execução, a lei exige Embargos à Execução, os quais pressupõem garantia do juízo; consequentemente, não é possível admitir que simples exceção, sequer prevista em lei, seja hábil para impedir a realização de penhora. Admitir isso, na prática é conceder ao acessório (a exceção) efeito mais amplo que o principal (os embargos). Ademais, as hipóteses de suspensão do processo executório estão elencadas são exclusivamente aquelas do art. 921 do CPC/15, o que não se verifica no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70081076580, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-08-2019)
Em relação ao requisito da garantida o Juízo a Lei de Execuções Fiscais (Lei n.o 6.830/1980) assim estabelece:
“Art. 7o - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:
(...)II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução (...).
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública”.
Na hipótese, não se constata que o Juízo tenha sido garantido pelo devedor nos termos dos dispositivos legais supramencionados.
Além disso, em relação à prescrição da execução fiscal de crédito não tributário, oriundos de multa ambiental, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 467, estabeleceu que o prazo é de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/1932, passando a fluir a partir do término do processo administrativo, como cito:
“Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.
No mesmo sentido tem se manifestado esta e. Corte de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECADÊNCIA PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – CONTADOS DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO– SÚMULA 467, STJ – SENTENÇA ANULADA - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO. A cobrança de multa por infração ambiental não se sujeita às regras tributárias, e em matéria de prescrição, sua análise repetitiva foi submetida ao STJ, que editou a Súmula 467, dispondo: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental". (TJMT - N.U 0000220-12.2009.8.11.0095, Des. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/11/2013, Publicado no DJE 10/12/2014)
Ocorre, todavia, que no caso dos autos, a parte executada não colacionou a copia do procedimento administrativo, o que impossibilitaria a verificação do termo ad quem do prazo prescricional.
Outrossim, o artigo 219 do CPC/1973 (em vigor na época da propositura da ação), estabelecia que a citação válida interrompe a prescrição, a qual deve retroagir à data da propositura da ação, desde que a citação do réu seja efetivada nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não podendo a parte execute ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, como cito:
“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)
§ 1 o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)
§ 2 o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)
§ 3 o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)
§ 4 o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)
§ 5o O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição. (Redação dada pela Lei no 11.280, de 2006)
§ 6 o Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973) [...]”.
In casu, conforme se verifica dos autos, embora tenha sido expedida a carta de citação logo após a propositura ação, ela não foi colacionada aos autos pelo próprio poder juidiciário, não podendo esse dissidia ser imputada à parte exequente.
Assim, além de não ser possível auferir o termo ad quem da prescrição executiva, ao que tudo indica, não se pode atribuir a morosidade para realizar a citação ao exequente, o que afastaria a prescrição simples.
Igualmente, observa-se que embora o Magistrado a quo, em decisão proferida em 14/03/2012, tenha deferido o pedido de retificação do polo passivo, indeferido o pedido de via Sistema RENAJUD e BACENJUD, determinado que o exequente indicasse bem a penhora e, depois de decorrido o prazo, a suspensão e arquivamento do feito, ficando o processo paralisado por mais de 07 (sete) anos, a parte exequente não foi intimada dessa decisão durante esse período.
Com efeito, as evidências se firmam no sentido de que a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional se deu por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, que impossibilitaria, também, o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme prevê a Súmula 106 do STJ, como cito:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto, se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)
Assim, não se vislumbra a presença do requisito da plausibilidade do direito, necessário para atribuir efeito suspensivo à execução fiscal.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator